Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento.
3. Os pressupostos são analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza).
4. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui patrimônio para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, indefere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.